Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-91.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-91.2020.8.14.0013

APELANTE: EULLER BRICIO SANTOS DE SOUZA, LUCIANA PAIXAO DO ROSARIO, LUCAS PAIXAO DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000841-91.2020.8.14.0013.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTES
: EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA (PATROCINADO PELA ADV. MARIANA BRANDÃO PAIVA, OAB/PA Nº 29.525), LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO E LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR 5 (CINCO) ANOS DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADO. PATRONA PARTICULAR QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA EM AUDIÊNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROBATÓRIAS DA TRAFICÂNCIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. HIGIDEZ DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÕES MANTIDAS INTACTAS. PENAS-BASE REVISTAS E MANTIDAS INTACTAS, DADA SUA PROPORCIONALIDADE. REGULARIDADE EM PARCELA DAS FUNDAMENTAÇÕES NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O APELANTE EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA
.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RELATIVA À ATENUANTE DA MENORIDADE PARA LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO. INCOMPATIBILDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA FINAL DE LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO INALTERADA E PENAS FINAIS DE EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA E LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO REDIMENSIONADAS
. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO DE EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA, COM REDIMENSIONAMENTO DE SUA PENA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO POR LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO E LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA FINAL DESTE ÚLTIMO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte a apelação de Euller Brício Santos de Souza e lhe negar provimento na parte conhecida, redimensionando-se, de ofício, sua pena final, e conhecer e dar provimento em parte ao apelo de Luciana Paixão do Rosário e Lucas Paixão do Rosário, tão somente para redimensionar a pena final deste último, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000841-91.2020.8.14.0013.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTES
: EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA (PATROCINADO PELA ADV. MARIANA BRANDÃO PAIVA, OAB/PA Nº 29.525), LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO E LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Euller Brício Santos de Souza
,
Luciana Paixão do Rosário
e
Lucas Paixão do Rosário
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (
Num. 8347547 - Págs. 1 a 9
), que os condenou pela prática dos delitos dispostos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 às seguintes sanções:
Euller Brício Santos de Souza
–
sanção de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário de um 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
Luciana Paixão do Rosário
–
sanção de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 1.117 (mil e cento e dezessete) dias-multa, no valor unitário de um 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e
Lucas Paixão do Rosário
–
sanção de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 1.117 (mil e cento e dezessete) dias-multa, no valor unitário de um 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O feito foi desmembrado com relação ao acusado Jonathan da Silva Oliveira, sendo declarado suspenso o processo e também o curso do prazo prescricional com relação a este corréu (
Num. 8347532 - Pág. 1).

Nas razões recursais de Euller Brício Santos de Souza (
Num. 8347549 - Págs. 1 a 13)
, a defesa, preliminarmente, alega nulidade processual decorrente de cerceamento defensivo, no sentido de que, no ato da migração dos autos para o sistema PJE, não foi feita a habilitação da patrona subscrevente, não tendo sua defesa sido intimada para os atos posteriores à fase de instruções, com oferecimento das alegações finais por parte da Defensoria Pública do Estado. Também alega nulidade decorrente da ausência de publicidade de decisão, argumentando-se ausência de indicação do nome da patrona subscrevente. No mérito, requer a absolvição do recorrente, alegando-se insuficiência probatória e absoluta impropriedade do meio. Por fim, pede os benefícios da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais de Luciana Paixão do Rosário e Lucas Paixão do Rosário (
Num. 8347590 - Págs. 1 a 29), a defesa pede a absolvição de ambos os apelantes sob argumentação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, no caso de Lucas Paixão do Rosário, requer a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o crime descrito no art. 28 da mesma lei (porte ilegal de entorpecentes para uso pessoal). Também de forma subsidiária pugna pela redução da pena-base de ambos os recorrentes ao mínimo legal, fixação da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto) com relação a Lucas Paixão do Rosário, e reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) para os dois apelantes.

As contrarrazões ministeriais deram-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos (
Num. 8347594 - Págs. 1 a 12
).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (
Num. 9523263 - Págs. 1 a 15
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade ventilado pela defesa de Euller Brício Santos de Souza, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Igualmente não conheço a peça de “
manifestação em relação às contrarrazões do Ministério Público
” (
Num. 8347596 - Págs. 1 a 8)
veiculada pela defesa de Euller Brício Santos de Souza por ausência de expressa previsão legal acerca da peça referida e em decorrência da preclusão consumativa das matérias defensivas ocorridas no ato da apresentação de suas razões recursais.

02 – DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DE EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA.

No que tange ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita avido pela defesa de Euller Brício Santos de Souza, sob alegação de que o recorrente é pobre no sentido da lei, tenho que não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

03 – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFENSIVO ARGUIDA POR EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA.

De forma preliminar, a defesa de Euller Brício Santos de Souza alega cerceamento defensivo, no sentido de que, no ato da migração dos autos para o sistema PJE, não foi feita a habilitação da patrona subscrevente, não tendo sua defesa sido intimada para os atos posteriores à fase de instruções, com oferecimento das alegações finais por parte da Defensoria Pública do Estado.

Não merece acolhimento da pretensão em tela. Explico.

Consoante se pode observar, no Termo de Audiência acostado ao Id.
Num. 8347536 - Págs. 1 a 4, verifica-se que a patrona subscrevente do apelante se fez presente no ato instrutório:

“Aos 08 (vinte e oito) dias do mês fevereiro (02) de dois mil e vinte e um (2021), às 13h0Omin, nesta cidade e Comarca de Capanema, Estado do Pará, dentro do ambiente Microsoft Teams, em razão da pandemia da Covid-19 e conforme a PORTARIA CONJUNTA N° 5/2020-GP/VP/CJAMB/CJCI, de 23 de março de 2020 e PORTARIA CONJUNTA N° I 0/2020-GP/VP/C.IRMB/CJCI, DE 15 DE MAIO DE 2020. Presente o MM. Juiz de Direito DR. JULIO CEZAR FORTALEZA DE LIMA. Presente a Representante do Ministério Público Dra. ELY SORAYA SILVA CEZAR. Presente a representante da Defensoria Pública Dra. MAYANA JORGE representante dos réus LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO e LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO.
Presente a advogada Dra MARIANA BRANDÃO PAIVA, OAB/PA n° 29.525, representante do réu EULLER BRICIO SANTOS DE SOUZA”.

Após os trabalhos, tanto a Defensoria Pública do Estado do Pará quanto a advogada mencionada foram devidamente intimadas para apresentarem as alegações finais respectivas, conforme se pode observar:

“DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

Este termo passa a ser disponibilizado via Microsoft Teams, com todos os atos praticados em audiência. Por fim, o MM. Juiz abriu vista dos autos ao MP pelo prazo de 05 dias para o que prevê o art. 403, do CPP.
Findo tal prazo ficaram, desde logo, intimadas as Defesas, para também em 05 dias apresentar suas alegações finais
. Apresentados os memoriais, venham-me os autos conclusos para sentença, devendo a SECVA anexar certidão com o tempo de prisão provisória dos acusados. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo, que foi por mim digitado (Camilla dos Santos Albarelli de Castro Nunes — Assessora de Juiz), às 14h05min”.

Logo, estando intimada a defesa de Euller Brício Santos de Souza para apresentar a as alegações finais, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que cabia à patrona o dever de diligenciar para acompanhar a migração do feito ao sistema PJE, já que tinha ciência acerca da fase em que se encontrava a marcha processual e qual ato lhe incumbia subscrever.

Ademais, a Defensoria Pública do Estado do Pará devidamente apresentou as alegações finais em nome de todos os apelantes, de sorte que, além de não se falar em cerceamento defensivo, tampouco há de se falar em qualquer forma de prejuízo nos moldes do art. 563 do CPP (“
Pas de nullité sans grief”).

Pelos mesmos motivos expostos não se sustenta a tese de nulidade decorrente da ausência de publicidade de decisão, argumentando-se ausência de indicação do nome da patrona subscrevente, pois, como visto, foi oportunizado a todos os recorrentes o devido contraditório e ampla defesa, seguindo o feito seus trâmites regulares previstos pelo CPP, inexistindo, reforce-se, qualquer prejuízo a ser sanado.

Passo a examinar o mérito deste apelo.

04 – DO PEDIDO COMUM ABSOLUTÓRIO.

Pugna as defesas as absolvições de todos os apelantes, referentes às sanções penais descritas no art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sob alegação, em resumo, de insuficiência probatória, o que entendo merecer não prosperar, pelos fundamentos que passarei a expor.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva dos três recorrentes no que tange aos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, respectivamente).

Explico.

Do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.02.000575-QUI extraio integralmente (
Num. 8347537 - Págs. 31 e 32
):

“
2- DO MATERIAL:

Trata-se de 02 (dois) sacos plásticos transparente, dispostos consecutivamente, contendo substância petrificada de cor bege, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 16,852g (dezesseis gramas, oitocentos e cinquenta e dois miligramas).

Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso líquido total de 14,966g (catorze gramas, novecentos e sessenta e seis miligramas) de substância petrificada de cor bege.

(...)

5 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados no material em questão (substância petrificada de cor bege), obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.
”

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido
in casu
.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
Num. 8347547 - Págs. 3 a 5
):

“As testemunhas depuseram no sentido de indicar que os acusados de fato mantinham em depósito a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico, sendo que mantinham vínculo subjetivo no sentido de associarem-se para o tráfico de drogas ilícitas. Senão vejamos:

O DPC ERIR RIIBEIRO COSTA relatou que os policiais estavam na delegacia; que, alguns dias antes ou no mesmo dia dos fatos, os policiais penais repassaram um bilhete do acusado Euller, que seria dado à companheira dele (acusada Luciana), para compra de drogas e armas; que, no dia da prisão do "Rosário" (Lucas Paixão do Rosário), os policias receberam a informação de que ele estava traficando em sua casa, onde mora com a irmã (acusada Luciana); que, diante disso, as equipes saíram e dirigiram até a casa, oportunidade em que o acusado

(Lucas) tentou fugir pela parte de trás, mas foi pego por um policial; que o depoente afirmou que não viu o momento em que os outros policiais encontraram a droga; que o acusado Lucas foi encontrado com uma porção de óxi, a qual estava dentro do seu bolso; que LUCAS foi preso porque foi encontrado com drogas; que Euller foi ouvido e confessou ao depoente que ia entregar um bilhete à companheira dele, de nome Luciana, e que o cunhado dele (Lucas) também estava envolvido com o tráfico de drogas que a casa deles (LUCIANA E LUCAS) é um ponto de vendas (de drogas). que eles (Euller e Jonathan) estavam presos por outros crimes; que eles (Euller e Jonathan) solicitaram (no bilhete) a compra de armas e de drogas à acusada Luciana; que os policiais penais conseguiram interceptar o bilhete; que Euller, apesar de preso, continuou mantendo a traficância através da companheira (ré Luciana) e do cunhado Lucas que o depoente estava de plantão quando foi convidado a participar da operação; que os policiais encontraram a droga e o bilhete, e depois, principalmente colheram o interrogatório do Euller; que Euller confessou a prática delitiva; que os réus Euller e Jonathan estavam presos no CRRCAP; que a Luciana iria visitar o companheiro dela (Euller), e iria pegar o bilhete; que Lucas estava na residência dele no momento da prisão; que os policiais tinham conhecimento de que os acusados eram envolvidos com tráfico e roubo; que inclusive eles (Euller e Jonathan) estavam presos por roubo.

O DPC JOÃO EDSON RIBEIRO COSTA afirmou que se recorda da operação policial; que recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro de São Cristóvão em Capanema/PA; que foram averiguar a informação; que nos dias anteriores ao fato, o Diretor do CRRCAP informou ao depoente que o acusado Euller estaria tentando passar um bilhete para companheira dele (Luciana), para ela guardar um 'resolver 38'; que essa companheira dele é irmã do Lucas, de nome Luciana; que os policiais já tinham recebido essa informação pelo CRRCAP, paralelamente à semana da prisão e da denúncia anônima; que os policiais foram checar e conseguiram efetuar a prisão do Lucas, enquanto ele tentava se evadir da residência em que ele estava; que dentro da casa tinha uma movimentação de pessoas; que quando eles perceberam a chegada da polícia, o acusado Lucas tentou se evadir pela parte de trás da casa, só que tinha uma equipe na parte de trás que conseguiu interceptá-lo; que os policiais fizeram um cerco; que a droga foi encontrada com ele, Lucas, por meio de uma busca pessoal; que Lucas foi encontrado com uma droga do tipo "óxi"; que o depoente não sabe se as outras pessoas que estavam no interior da casa foram ouvidas; que Lucas é muito conhecido pela venda de entorpecentes em Capanema; que os policiais civis já tinham amplo conhecimento dessa movimentação aos arredores dessa residência; que na semana seguinte conseguiram obter êxito com relação â prisão de Lucas; que o bilhete foi intercepto pelo pessoal do CRRCAP; que o depoente viu o bilhete; que o assunto principal do bilhete era guardar uma arma calibre .38; que Euller estava pedindo a Luciana; que a droga estava no bolso de Lucas.

O IPC FELIPE SOUZA RAMOS ratificou os depoimentos acima, acrescentando que a acusada LUCIANA se encarregava, também, da comunicação com os encarcerados para execução das ordens emanadas dos estabelecimentos prisionais.

Os acusados LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO, LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO e EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA, em seus interrogatórios, negaram a autoria delitiva.

Isto posto, quanto ao crime de tráfico, tenho que restam preenchidos os requisitos de autoria e de materialidade, nos termos do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos testemunhais colhidos em instrução, pelo que se impõe o édito condenatório.

Merece trânsito a imputação relacionada ao crime capitulado no art. 35, da Lei nº 11.343/06, haja vista a nitidez da associação voltada para o tráfico de drogas, ocorrendo, inclusive, divisão de tarefas entre os associados, ficando o réu EULLER encarregado da “liderança/disciplina”, ao passo que LUCIANA se responsabilizava pelo controle financeiro e comunicação com os traficantes encarcerados e, por fim, LUCAS realizava a venda direta do entorpecente.

Não há falar em desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, haja vista a patente intenção de tráfico entre os associados. Ademais, o acusado LUCAS alegou ser usuário do entorpecente “maconha”, enquanto a droga apreendida se constitui na substância ilícita denomina “cocaína”, isto é, diversa da que o acusado LUCAS supostamente utiliza para consumo próprio.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (ter em depósito substância entorpecente ilícita voltada para o tráfico), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade dos agentes, de modo que estes são penalmente imputáveis e seus comportamentos não restam abrangidos pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, os agentes são perfeitamente culpáveis. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.”

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos policiais prestados judicialmente, associando-os à legislação correlata e melhor doutrina.

Segundo se apurou, Euller Brício Santos de Souza estava encarcerado e sua companheira, Luciana Paixão do Rosário, irmã de Lucas Paixão do Rosário estariam encarregados da atividade de traficância, sendo que Euller Brício Santos de Souza emanava ordens a serem executadas pelos demais recorrentes no sentido de manter a atividade e o vínculo ilícito.

Foi relatado que Euller Brício Santos de Souza teria mandado um bilhete, o qual foi interceptado, direcionado a Luciana Paixão do Rosário, para compra de armas e substâncias entorpecentes.

Também foi comprovado que no ato das diligências, havidas em razão da residência de Luciana Paixão do Rosário e Lucas Paixão do Rosário ser conhecido ponto de tráfico, foi encontrada a droga acima descrita no Laudo Técnico nº 2020.02.000575-QUI em poder de Lucas Paixão do Rosário, o qual tentou se evadir no momento da abordagem policial.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram as prisões em flagrante dos apelantes mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Percebe-se, dessarte, que as teses de insuficiência probatória e absoluta impropriedade do meio se encontram completamente divorciadas da realidade dos fólios, ao se constatar inequivocamente a traficância pelos apelantes e seus vínculos associativos.

Sobre o vínculo em comento, este foi devidamente comprovado no curso da instrução, conforme fundamentado pelo julgador
a quo
, “
ficando o réu EULLER encarregado da “liderança/disciplina”, ao passo que LUCIANA se responsabilizava pelo controle financeiro e comunicação com os traficantes encarcerados e, por fim, LUCAS realizava a venda direta do entorpecente
”.

Não há, pois, igualmente, como se conceber, diante de todo este contexto probatório, que o recorrente
Lucas Paixão do Rosário
não concorreu para a infração penal de tráfico de drogas, eis que típica, ilícita e culpável sua conduta, revelando-se inviável acolher seu pedido desclassificatório; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme relatado pelas testemunhas policiais.

Sobre o caso em si, pertinente colacionar, por fim:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipada.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

“Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório”.

Por isso, mantenho condenados Euller Brício Santos de Souza, Luciana Paixão do Rosário e Lucas Paixão do Rosário nos termos dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

05 – DO PEDIDO DE
REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO E LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO.

A defesa de Luciana Paixão do Rosário e Lucas Paixão do Rosário pede a revisão das dosimetrias de ambos os apelantes, cada um com suas particularidades.

Tratando-se de matéria de ordem pública e em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, examinarei também de ofício a dosimetria de Euller Brício Santos de Souza.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

05.01 – ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato combatido (Num. 8347567 - Págs. 5 e 6):

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita e associar-se para o tráfico, além de deter a posse arma de fogo sem autorização legal.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados, em especial a do sentenciado EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA, o qual exercia papel de liderança e mantinha vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho, e LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO, vendedor direto da substância entorpecente.

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico definitivo indica a substância entorpecente denominada “cocaína”, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

SENTENCIADA LUCIANA PAIXÃO DO ROSÁRIO

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo o sentenciado tecnicamente primário e inexistindo provas concretas a indicar que integre organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, até então.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, até então.

Procedendo ao somatório das reprimendas de reclusão ora estabelecidos, chega-se ao total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.117 (mil cento e dezessete) dias-multa, patamar em que a torno definitiva”

(...)

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos sentenciados.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Hei por bem, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar aos sentenciados o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas.

Inicialmente, é válido lembrar que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Constato, pois, que,
na primeira fase de cada dosimetria
, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma genérica, todavia, fundamentou a
culpabilidade
e a
natureza e a quantidade da droga
com dados sólidos, concretos e externos aos tipos penais incriminadores do art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por isso reformo todas as circunstâncias judiciais para a neutralidade, a exceção da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga, que permanecem desfavoráveis.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (5 a 15 anos de reclusão e multa 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 2 circunstâncias judiciais

desfavoráveis

à apelante, justa, razoável e proporcional a pena basilar fixada em 6 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de drogas e 3 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase de cada dosimetria
, nada foi considerado, sendo mantidas as penas intermediárias tais como fixadas inicialmente.

Na terceira fase de cada dosimetria
,
nenhuma minorante ou majorante foi reconhecida.

Descabe, aqui, o pleito defensivo de aplicação da minorante especial prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria do delito de tráfico de drogas, uma vez que incompatível com a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas
. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Portanto, cumulando-se materialmente as penas definitivas (art. 69, CPB),
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, mais pagamento de 1.117 (mil cento e dezessete) dias-multa, calculados unitariamente sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

Seguem incabíveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CPB.

05.02 – ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato combatido (Num. 8347547 - Págs. 6 e 7):

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita e associar-se para o tráfico, além de deter a posse arma de fogo sem autorização legal.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados, em especial a do sentenciado EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA, o qual exercia papel de liderança e mantinha vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho, e LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO, vendedor direto da substância entorpecente.

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico definitivo indica a substância entorpecente denominada “cocaína”, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

(...)

SENTENCIADO EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, deixo de proceder à diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos dão conta de que o réu integra organização criminosa, requisito negativo para a concessão do privilégio no delito de tráfico ilícito de entorpecentes e, assim, mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, até então.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, até então.

Procedendo ao somatório das reprimendas de reclusão ora estabelecidos, chega-se ao total de 10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, patamar em que a torno definitiva

(...)

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos sentenciados.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Hei por bem, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar aos sentenciados o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas.”

Inicialmente, é válido lembrar que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Constato, pois, que,
na primeira fase de cada dosimetria
, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma genérica, todavia, fundamentou a
culpabilidade
e a
natureza e a quantidade da droga
com dados sólidos, concretos e externos aos tipos penais incriminadores do art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por isso reformo todas as circunstâncias judiciais para a neutralidade, a exceção da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga, que permanecem desfavoráveis.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (5 a 15 anos de reclusão e multa 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 2 circunstâncias judiciais

desfavoráveis

ao apelante, justa, razoável e proporcional a pena basilar fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de drogas e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase de cada dosimetria
, nada foi considerado, sendo mantidas as penas intermediárias tais como fixadas inicialmente.

Todavia, verificando a confissão extrajudicial do recorrente perante a autoridade policial (Num. 8347528 - Pág. 17), hei por bem aplicar a atenuante inserta no art. 65, III,
d
, do CPB, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme orientação dos Tribunais Superiores.

Novas penas intermediárias:

- Art. 33 da Lei nº 11.343/2006: 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa;

- Art. 35 da Lei nº 11.343/2006: 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

Na terceira fase de cada dosimetria
,
nenhuma minorante ou majorante foi reconhecida.

Descabe, aqui, a aplicação da minorante especial prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria do delito de tráfico de drogas, uma vez que incompatível com a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas
. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Portanto, cumulando-se materialmente as penas definitivas (art. 69, CPB),
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (conforme fixado a quo

e atento ao princípio do
non bis in idem
)
, mais pagamento de 999 (novecentos e noventa e novo) dias-multa, calculados unitariamente sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

Seguem incabíveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CPB.

05.03 – ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato combatido (Num. 8347547 - Págs. 7 e 8):

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita e associar-se para o tráfico, além de deter a posse arma de fogo sem autorização legal.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados, em especial a do sentenciado EULLER BRÍCIO SANTOS DE SOUZA, o qual exercia papel de liderança e mantinha vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho, e LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO, vendedor direto da substância entorpecente.

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico definitivo indica a substância entorpecente denominada “cocaína”, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

(...)

SENTENCIADO LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece aplicação a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que reduzo a pena em 03 (três) meses, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta.

Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo o sentenciado tecnicamente primário e inexistindo provas concretas a indicar que integre organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, até então.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece aplicação a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que reduzo a pena em 03 (três) meses, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) diasmulta.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, até então.

Procedendo ao somatório das reprimendas de reclusão ora estabelecidos, chega-se ao total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.117 (mil cento e dezessete) dias-multa, patamar em que a torno definitiva,

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos sentenciados.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Hei por bem, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar aos sentenciados o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas.”.

Inicialmente, é válido lembrar que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Constato, pois, que,
na primeira fase de cada dosimetria
, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma genérica, todavia, fundamentou a
culpabilidade
e a
natureza e a quantidade da droga
com dados sólidos, concretos e externos aos tipos penais incriminadores do art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por isso reformo todas as circunstâncias judiciais para a neutralidade, a exceção da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga, que permanecem desfavoráveis.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (5 a 15 anos de reclusão e multa 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 2 circunstâncias judiciais

desfavoráveis

à apelante, justa, razoável e proporcional a pena basilar fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de drogas e 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase de cada dosimetria
, foi fixada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CPB), a qual, acolhendo o pleito defensivo, torno a aplicar na fração paradigma de 1/6 (um sexto) conforme orientação pacificada dos Tribunais Superiores.

Eis as novas penas intermediárias do apelante:

- Art. 33 da Lei nº 11.343/2006: 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa;

- Art. 35 da Lei nº 11.343/2006: 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

Na terceira fase de cada dosimetria
,
nenhuma minorante ou majorante foi reconhecida.

Descabe, aqui, o pleito defensivo de aplicação da minorante especial prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria do delito de tráfico de drogas, uma vez que incompatível com a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas
. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Portanto, cumulando-se materialmente as penas definitivas (art. 69, CPB),
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, mais pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, calculados unitariamente sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

Seguem incabíveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CPB.

06 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço em parte o recurso de apelação de
Euller Brício Santos de Souza
e o nego provimento na parte conhecida, redimensionando, de ofício, sua reprimenda para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, mais pagamento de 999 (novecentos e noventa e novo) dias-multa, calculados unitariamente sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito; e conheço o recurso interposto por
Luciana Paixão do Rosário
e
Lucas Paixão do Rosário
e o dou parcial provimento, redimensionando a pena de Lucas Paixão do Rosário para
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, mais pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, calculados unitariamente sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

É o voto
.

Belém, 06/11/2024